Tribunal: TJMT
Processo: 1001740-36.2023.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001740-36.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), BETHANIA RUTE HERMES SANTOS - CPF: 011.567.241-98 (APELADO), RONALDO ALVES PICOLI - CPF: 990.844.301-15 (ADVOGADO), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – IPTU - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL - DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TRIBUTO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I - Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN), o prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no julgamento do Tema 980 (REsp 1.658.517/PA), firmou o entendimento de que, em relação ao IPTU, o termo inicial do prazo prescricional ocorre no dia seguinte ao vencimento da exação.

III - No caso concreto, os créditos tributários referentes ao IPTU tiveram vencimento em 14/06/2017, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 15/06/2017. Considerando que a execução fiscal foi ajuizada apenas em 26/12/2022, restou configurada a prescrição quinquenal.

IV - O despacho citatório proferido em 20/01/2023 não tem o condão de interromper a prescrição, pois, conforme o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a interrupção deve ocorrer dentro do prazo prescricional, o que não se verificou no caso dos autos.

V - A sentença recorrida, ao reconhecer a prescrição e extinguir a execução fiscal com resolução do mérito, está em estrita consonância com o entendimento consolidado do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

VI - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Juara contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, proposta por Bethânia Rute Hermes Santos, que reconheceu a prescrição dos créditos tributários relativos ao IPTU, inscritos nas CDA’s no 4043. 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049 e 4050/2002, com base no artigo 174,
caput
, do CTN, e via de consequência, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, II, c/c art. 924, V, do CPC.

O Município de Juara alega, em síntese, que não ocorreu a prescrição, pois, o prazo de cinco anos para constituição do crédito tributário só se iniciou em 2018, considerando-se o exercício seguinte ao fato gerador, portanto execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo legal.

Sustenta que a sentença seria genérica e sem fundamentação suficiente para o reconhecimento da prescrição.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença recorrida, determinando o prosseguimento da Execução fiscal. (Id. no 263216273)

Em contrarrazões, a Apelada defende a manutenção da sentença, alegando que a prescrição restou consumada, conforme reconhecido pelo juízo
a quo
; violação ao princípio da dialeticidade pelo apelante, pois o recurso não impugna os fundamentos da decisão recorrida, e ainda, se trata de cobrança indevida, pois o imóvel seria inexistente ou estaria localizado em área de preservação permanente (APP). (Id. no 263216276)

Dispensada a manifestação da Procuradoria Geral da Justiça, ante a ausência de interesse público que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia posta à apreciação desta Corte reclama atenção ao instituto da prescrição no âmbito tributário, à luz dos princípios que regem a exigibilidade do crédito público e os limites temporais impostos pela legislação pátria.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Juara em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por Bethânia Rute Hermes Santos, que reconheceu a prescrição dos créditos tributários relativos ao IPTU, inscritos nas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) no 4043 a 4050/2002, com fundamento no artigo 174,
caput
, do Código Tributário Nacional (CTN). Por conseguinte, o juízo de origem extinguiu o feito, nos termos do artigo 487, inciso II, c/c artigo 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia fulcral repousa sobre a ocorrência da prescrição do crédito tributário, objeto da execução fiscal movida pelo ente municipal contra a embargante, concernente ao IPTU dos exercícios consignados nas CDA’s no 4043/2022 a 4050/2022.

A sentença vergastada declarou a prescrição da pretensão executória, embasando-se no artigo 174 do CTN, que preceitua o prazo quinquenal para a exigibilidade do crédito tributário, a contar da constituição definitiva da obrigação.

Transcreve-se excerto da sentença recorrida,
in verbis
:

“(...) 4.6. Logo, atento aos marcos temporais nota-se que os créditos referentes às CDA’s 4043/2022 – 4044/2022 – 4045/2022 – 4046/2022 – 4047/2022 – 4048/2022 - 4049/2022 – 4050/2022, prescreveram, porquanto, tiveram sua constituição definitiva em 14/06/2017, sendo a ação distribuída em 26/12/2022.

5. Dispositivo

5.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, JULGO PROCEDENTE os Embargos à Execução, para reconhecer a prescrição dos créditos das CDA’s 4043/2022 – 4044/2022 – 4045/2022 – 4046/2022 – 4047/2022 – 4048/2022 - 4049/2022 – 4050/2022.

5.2. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...).” (Id. no 263216271)

O julgador singular fundamentou a decisão na pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no julgamento do Tema 980 (REsp no 1.658.517/PA), no qual se estabeleceu que, tratando-se de lançamento de ofício, como ocorre com o IPTU, o termo inicial do prazo prescricional coincide com o dia seguinte ao vencimento da exação, conforme delineado na legislação local.

Veja-se o teor do precedente vinculante:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;
(ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”. (STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

Dessarte, incontestável se revela a ocorrência da prescrição quinquenal, uma vez que os créditos inscritos nas CDA’s venceram em 14/06/2017, e a execução foi ajuizada somente em 29/12/2022, ou seja, mais de cinco anos após o vencimento da obrigação.

A sentença prolatada encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, de forma reiterada, reconhece a prescrição do crédito tributário nas hipóteses em que a ação de execução fiscal é ajuizada extemporaneamente. Cite-se, a título ilustrativo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA - PRAZO DA PRESCRIÇÃO DIRETA COM INÍCIO NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contado a partir da constituição sua definitiva, conforme previsto no art. 174 do CTN.
2.
O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema no 980, definiu que a exigibilidade do crédito tributário tem início no dia seguinte à data estipulada para o do vencimento da exação, fluindo a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.
3. (...)
(N.U 1015345-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)”

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – AÇÃO AJUIZADA FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL – CITAÇÃO VÁLIDA PENDENTE POR MAIS DE CINCO ANOS APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ultrapassado o quinquídio legal antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal, mostra-se acertada a decretação da prescrição. As execuções que têm a citação por edital ocorrida após o decurso do prazo prescricional não têm a capacidade de gerar quaisquer efeitos. (MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA no 980 do STJ), o termo inicial para contagem da prescrição do IPTU deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento da exação.
2. No caso, além da ação ter sido proposta dentro do prazo prescricional, o despacho inicial que ordenou a citação retroage à data do ajuizamento do feito, nos termos do art. 240, §1° do Código de Processo Civil, afastando para todos os fins a possibilidade de prescrição.
3. Recurso provido. (N.U 1029469-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)”

Diante desse cenário, restam absolutamente inquestionáveis a higidez da fundamentação adotada pela sentença recorrida e a correção de sua conclusão, que reconheceu a prescrição do crédito tributário e extinguiu a execução fiscal.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 1% (um por cento) sobre o valor da causa, considerando o desprovimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025